Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DIGNIDADE DO DEVEDOR. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta revela que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família, além de propiciar a satisfação do crédito perseguido. O comprometimento da margem consignável não é o parâmetro para se avaliar a possibilidade de penhora de rendimentos. Importa que seja avaliada, para tal fim, a manutenção da dignidade do executado. A assunção espontânea de dívidas com empréstimo consignado em folha de pagamento não elide a capacidade econômica da parte, à medida que configuram débitos livremente contraídos.